Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. LEI HENRY BOREL (LEI No 14.344/2022). LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INEXISTENTE NA DENÚNCIA.
1. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem maior relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Incabível a absolvição se os elementos acostados os autos comprovam, de forma harmônica, coerente e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
3. Não há obrigatoriedade de utilização de critério de fixação da pena-base que seja mais benéfico ao réu, ante a ausência de determinação legal sobre esse aspecto. Há, sim, discricionariedade do julgador, que deverá fundamentar a exasperação da pena, bem como fixá-la de forma proporcional.
4. Ausente pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia e inexistente manifestação da vítima nesse sentido, não há como estabelecer valor mínimo de indenização por danos morais para vítima de violência doméstica, inclusive pela falta de submissão do tema ao contraditório e ampla defesa.
5. Recurso parcialmente provido.